Tribunal: TCU
Processo: 008.220/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82023, modalidade Tomada de preços e Uasg 981883 (Objeto: CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO RIACHO DA VOLTA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN)

Inteiro teor:
Acórdão 5014/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela empresa Engmaq Locação e Serviços Técnicos Ltda. acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 8/2023, sob responsabilidade do município de Timbaúba dos Batistas/RN, para a construção do açude público Riacho da Volta. Considerando que as alegações da representante indicam falta de publicidade dos atos licitatórios, obstrução ao direito de recurso e indícios de fraude em licitação; considerando que o citado município possui 2.348 habitantes, conforme apurado pelo IBGE, e que, de acordo com o § 4o do art. 8o da Lei 12.527/2011, à municipalidade se aplica a dispensa de publicação obrigatória de documentos na internet, a não comprometer a regularidade do processo licitatório como um todo; considerando que, após realizar oitivas e diligências e examinar os documentos acostados aos autos, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) constatou que não houve prejuízo significativo ao direito de recurso, foi confirmada a regularidade do atestado de capacidade técnica apresentado pelo licitante vencedor (ER de Paula Locações e Serviços Ltda.), as alegações de fraude foram consideradas improcedentes e que se comprovou a execução da obra (peça 32), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, III, 169, V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; informar o município de Timbaúba dos Batistas/RN e o representante acerca desta deliberação; arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 008.220/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: município de Timbaúba dos Batistas/RN (08.096.596/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: município de Timbaúba dos Batistas/RN. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Francisca Lúcia Lopes Nobre (16.912/OAB-RN), representando a Engmaq Locação e Serviços Técnicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.